Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703478-12.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMANDA QUEIROZ DE ALMEIDA GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. EDITAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TAF. CRITÉRIOS. ILEGALIDADE. PERMANÊNCIA NO CONCURSO. VIABILIDADE. 1. A Lei no 8.437/1992, que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 2. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas, atribuição das notas e observância das etapas previstas no certame, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 3. No caso, contudo, há elementos documentais suficientes que corroboram a ilegalidade defendida pela candidata no que tange aos critérios exigidos pela banca examinadora na realização do teste de corrida no curso do certame. 4. A retificação promovida pela banca examinadora quanto ao percurso a ser cumprido no teste de corrida pelos candidatos do sexo masculino, reduzindo a metragem total, mas mantendo o tempo mínimo e fazendo o inverso no que se refere às mulheres, ao que parece, não observou a premissa constitucional supracitada e, portanto, está revestida de ilegalidade. 5. A mudança no edital é a evidência dos obstáculos que as mulheres enfrentam, há séculos, para obter a cidadania que a Constituição Federal lhes assegura desde 1988. O Poder Judiciário não pode superar, com omissão ou teorias obsoletas de Direito, uma verdade inconveniente: ainda se faz muito contra as mulheres no Brasil e no mundo. 6. As justificativas apresentadas pelo Distrito Federal, fazendo remissão aos editais anteriores dos concursos para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e utilizando parâmetros atribuídos à literatura do Colégio Americano de Medicina Esportiva, não são hábeis a afastar a prática imotivada do ato administrativo com a retificação promovida pelo Edital no 08/2023. 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 50 e 53, ambos da Lei n. 9.784/99, sustentando que não houve qualquer ilegalidade nas alterações promovidas pelo Edital no 08/2023, uma vez todas as mulheres tiveram o mesmo tempo de preparação para o teste de corrida, de modo que o princípio da isonomia foi observado. Assevera que a decisão resistida invade critério de avaliação de mérito da banca examinadora, o que, em seu entendimento, implica indevida interferência no poder discricionário da Administração Pública, bem como afronta a interpretação dada ao tema 485-RG do STF. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente indica contrariedade aos artigos 2o, 5o, caput, e inciso I, e 37, caput, todos da Constituição Federal, em virtude da inobservância à tese firmada no tema 485-RG do STF. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 50 e 53, ambos da Lei n. 9.784/99. Isso porque a turma julgadora assentou que: “(...) A retificação promovida pela banca examinadora quanto ao percurso a ser cumprido no teste de corrida pelos candidatos do sexo masculino, reduzindo a metragem total, mas mantendo o tempo mínimo e fazendo o inverso no que se refere às mulheres, ao que parece, não observou a premissa constitucional supracitada e, portanto, está revestida de ilegalidade. (...) 32. As justificativas apresentadas pelo Distrito Federal, fazendo remissão aos editais anteriores dos concursos para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF e utilizando parâmetros atribuídos à literatura do Colégio Americano de Medicina Esportiva, não são hábeis a afastar a prática imotivada do ato administrativo com a retificação promovida pelo Edital no 08/2023. 33. Tal como apontado na sentença, o estudo científico apresentado não exigiu dos homens e das mulheres competência física compatível, pois na faixa etária de 20 a 29 anos, a classificação feminina é de razoável para boa e a masculina de razoável para ruim. Essa situação só reforça a inobservância do princípio da isonomia. 34. Noutras palavras, as alegações que embasam o recurso não encontram guarida no cenário fático-jurídico dos autos e não são suficientes para afastar a ilegalidade identificada. (...) 36. O boletim de desempenho emitido pela banca examinadora demonstra que a apelada correu 2.100m em 12 minutos (ID no 62465009), cumprindo a exigência do texto original do Edital no 4/2023, razão pela qual é desnecessária a repetição da prova.” (ID 66161038). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o, 5o, caput, e inciso I, e 37, caput, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ademais, o reexame da questão da maneira proposta pelo recorrente demandaria o revolvimento de todo material probatório colhido nos autos, o que é inadmissível na via eleita, consoante Enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030